Tribunal: CARF
Processo: 10930.901465/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901465/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.570 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
POSTO V BRAMBILA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - COMPENSAÇÃO
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, admite-se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-36.524 - 1a Turma da
DRJ/CTA que negou provimento à manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
que não homologou a PER/DCOMP no 03125.39325.280505.1.3.04-7087.
Segue o relatório
Em face da NÃO-HOMOLOGAÇÃO das compensações, os débitos
indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais, foram cobrados
do interessado, para pagamento em 30 dias. Neste mesmo prazo, foi-lhe facultada a
apresentação de Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901465/2009-89
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.570 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901465/2009-89

5. Em 06/04/2009, o interessado interpôs Manifestação de Inconformidade, de
fls. 09-11.
6. O documento interposto pelo interessado traz a informação de que, se
surpreendendo com a decisão de não-homologação, examinou suas DCTF e constatou
erro de no preenchimento da DCTF original, aparentemente no sentido de que foi
informado débito inexistente de IRPJ, razão pela qual o pagamento que efetuou
acabou sendo vinculado ao referido débito e tornando-se indisponível.
7. Menciona que providenciou a retificação das DCTF do primeiro, segundo e
terceiro trimestre de 2004, conforme cópias juntadas, corrigindo o erro, ou seja,
excluindo o débito.
A DRJ assim decidiu, em apertada síntese, que:
10. Primeiramente é de se registrar certas curiosidades neste processo, quais
sejam: (a) conforme documento de fls. 08, o contribuinte foi cientificado do Despacho
Decisório no dia 08/04/2009, entretanto, no dia 06/04/2009, dois dias antes, já havia
interposto sua Manifestação de Inconformidade, conforme fls. 09; e (b) o interessado
alega que ao se surpreender com os termos do Despacho Decisório, que teve ciência
em 08/04/2009 (fls. 08), constatou erro em sua DCTF e a retificou; porém, verifica-se
que a retificadora foi transmitida antes dessa ciência, no dia 30/03/2009 (fls. 63).
11. Mas, ao que interessa, o Manifestante alega que a DCTF do período em
litígio foi preenchida com erro, e o DARF, por conseguinte, foi recolhido
equivocadamente, não existindo, na verdade, débito apurado no período de apuração
em questão.
12. Verifica-se dos autos que, de fato, o sujeito passivo encaminhou DCTF
retificadora, porém, para além disso, ainda que a referida declaração substitutiva tenha
sido entregue em 30/03/2009 (fls. 63), portanto antes da ciência do Despacho
Decisório, que foi em 08/04/2009 (fls.08), cabia ao interessado provar a inexistência
do débito que alega ter confessado por equivoco, não bastando apenas alegar que
houve erro e meramente retificar a DCTF, mas sobretudo se provar que a supressão do
débito declarado é procedente, principalmente porque o próprio contribuinte apurou e
informou na sua DIPJ o débito que alega não possuir, que persiste até a presente data
na Declaração de Informações Econômico- Fiscais, conforme se verifica de fls. 227.
13. Não se trata aqui de requerer a produção de prova negativa impossível.
Bastava, por exemplo, o interessado acostar cópia autêntica de seus registros
contábeis, demonstrando que no período sob lupa não foi apurado tributo nos moldes
da confissão feita, com complementar e necessária retificação também de sua DIPJ,
que até a presente data aponta dados que demandam contra a estória da existência de
erro na DCTF. Note-se ainda, que a parcela de estimativa reputada indevida pelo
contribuinte, acabou por integrar o Saldo Negativo que apurou em DIPJ.
14. Para bem provar, não basta apenas alegações ou mesmo encaminhar
retificação da DCTF, que é uma espécie de autorretratação de sua anterior confissão;
ou seja, não é suficiente providências meramente unilaterais, que podem ser
produzidas ao seu livre alvedrio. É preciso que ele apresente provas tanto quanto
imparciais possíveis, como a escrituração contábil, que embora também, de certa
forma, produzida pela própria empresa, tem a diferença de ser atestada por um
terceiro, que se responsabiliza inclusive tecnicamente pela mesma, que é o
contabilista; além do que a legislação prevê que a contabilidade faz prova a favor do
interessado, quando confeccionada e mantida dos termos exigidos em lei.
Cientificada em 11/05/2012 (fl 239), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06/06/2012(fl. 249).
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.570 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901465/2009-89

Em seu recurso, a recorrente reitera os fatos e razões, apresentados em sua
manifestação de inconformidade, resumidamente, argumenta que:
 apesar de ter apurado prejuízo, no ano de 2004, preencheu a DCTF com
erros (não refletia a real situação).
 retificou a DCTF, em 30/03/2009, antes do despacho decisório proferido
em 25/03/2009, do qual tomou conhecimento em 08/04/2009;
 portanto, o recolhimento feito de R$1.239,26 foi indevido;
 que jamais negou a apresentar a documentação ao agente fiscal;
 que o PAF rege-se pelo princípio da verdade material (cita a doutrina);
 cita decisão não vinculante da CSRF,
 argumenta: com base no referido princípio da verdade material, é evidente
que o Agente Fiscal autuante deveria, acaso tivesse dúvidas quanto à
origem do crédito utilizado pela Recorrente na compensação ora
questionada ter solicitado os documentos que entendesse necessário para
sua validação e não julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade simplesmente ignorando a realidade fática existente.
 neste sentido, cumpre destacar que a Autoridade Fiscal, apesar de
reconhecer expressamente a validade da retificação da DCTF antes do
Despacho Decisório de primeiro grau, não cumpriu com o disposto no
parágrafo único do artigo 26, do Decreto n° 7.574/2011, in verbis: ...
 todavia, visando se desincumbir do seu ônus probatório previsto no art. 2
8 3 do Decreto n° 7.574/2011, a Recorrente junta no presente recurso
documentos contábeis os quais demonstram inequivocamente que no ano
de 2004, a Recorrente registrou prejuízo, razão pela qual o pagamento
efetuado em 30/04/2004 no valor de R$ 3.744,76, a título de CSLL foi
indevido, sendo, portanto, passível de compensação através de
PER/DCOMP.
 Para tanto a Recorrente elaborou quadro elucidativo, devidamente
acompanhado da documentação probatório demonstrando mês a mês de
2004 o prejuízo registrado pela Recorrente (quadro às fls 258 e 259);
 ...
Por fim, culmina pedindo:
Ante o acima exposto, espera a Recorrente que o presente Recurso Voluntário
seja regularmente admitido e processado, dando-se ao final integral PROVIMENTO
ao presente, reformando-se integralmente a decisão a quo, de modo a julgar válida e
regular a compensação realizada através da PER/DCOMP n°
03125.39325.280505.1.3.04-7087, impondo-se a sua homologação e a consequente
extinção do débito referente a CSLL de março/2005 e IRPJ de abril/2005 no valor
total de R$ 1.347,91, tendo em vista que restou cabalmente demonstrado que no
exercício de 2004 a Recorrente registrou prejuízo, de modo que o pagamento de IRPJ
(abril e julho de 2004) no valor total de R$ 1.239,26, foi indevido, sendo, portanto,
passível de compensação.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.570 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901465/2009-89

Anexou: balancetes, livro diário, planilhas com as demonstrações das bases de
cálculo, apuradas com base em balanços (sic) de redução/ suspensão do imposto (fls 430 a 437).
Posteriormente, foi anexado um requerimento (documento datado de 18/11/2014,
juntamente com um laudo de avaliação contábil, que na verdade corresponde a uma
rerratificação do Recurso Voluntário, documento este, portanto, intempestivo por força do art.
33, do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o laudo de avaliação contábil representa uma prova adicional e que
contém informações importantes que podem ajudar na conclusão da lide, posto que o perito
afirma que, ao elaborar o PER/DCOMP, a recorrente indicou erroneamente tratar-se de
estimativa e, na realidade, deveria referir-se a saldo negativo, demonstrado na DIPJ. Apresenta,
também, um resumo demonstrando as compensações efetuadas que consumiram todo o saldo
negativo.
Em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2019, através da resolução de
número 1001-000.149, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
No entanto, pelo princípio da verdade material, as provas apresentadas devem
ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção
de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, alicerça e ratifica a
legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material,
apesar da divergência existente entre a DCTF e a DIPJ.
Levando-se em conta, exatamente este princípio e tendo em vista o que dispõe o
artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique além da idoneidade da documentação anexada, Livro
Diário, planilhas e o laudo contábil (fls. 447, em diante) e que valide (ou não) o
crédito de CSLL pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
A Unidade de Origem realizou um extenso trabalho e anexou o seu relatório
conclusivo (fl.547), o qual transcrevo, parcialmente, a conclusão:
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.570 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901465/2009-89

5.Assim, dado o acima exposto, conclui-se que o contribuinte equivocou-se ao
considerar como indevidas as estimativas de IRPJ do AC de 2004, retificando,
também equivocadamente, as DCTFs, delas excluindo tais débitos.
5.1 – Por esta razão, analisa-se o crédito como tratando-se de saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/04, cujo aproveitamento, então, foi feito na DCOMP em
análise neste processo, bem como, também, nas DCOMPs analisadas nos processos
10930.900420/2009-97 e 10930.901464/2009-34, todas da mesma data.
6.O saldo negativo de IRPJ encontra-se demonstrado na DIPJ/2005 (fls. 512 a
534), no valor de R$ 9.068,46 (fl. 526), todo ele oriundo de estimativas consideradas
pagas, naquele mesmo valor. Não apurou IRPJ devido no período, dado ter apurado
prejuízo fiscal (fl. 520).
6.1 – As estimativas apuradas como a pagar (fls. 520 a 526), foram inicialmente
confessadas em DCTFs, que depois foram retificadas, delas tendo sido excluídas. A
sua quitação, por pagamento, está confirmada, de fls. 535 a 546, e estão, todos eles,
reservados para os processos 10930.901464/2009-34, 10930.900420/2009-34 e
10930.901465/2009-89, objeto que foram de DCOMPs, na condição de supostos
pagamentos indevidos.
6.2 – Com estes dados, conclui-se pela correta apuração do saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$ 9.068,46.
Assim, provada a existência do crédito, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital